Tribunal: TJDFT
Processo: 0734003-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em decisão nos Embargos de Declaração, foi reconhecido o direito do recorrente ao reconhecimento apenas do valor relativo ao Auxílio Saúde. Esclarece que busca o reconhecimento das parcelas remuneratórias do Abono Permanência, inclusive sobre o terço de férias do abono permanência, devendo integrar a base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a parte recorrente não faz jus ao recebimento do abono permanência, nos termos do Art. 40, §19o da CF, pois não fez a opção em permanecer em atividade, apenas buscou alcançar o tempo necessário para a aposentadoria, não dando continuidade no exercício de suas atividades. Requer a manutenção da sentença.
4. O recorrente deu início ao processo de aposentadoria em 19/05/2016, sendo aposentado em 11/01/2017, ID 31167081, pág. 25. Tendo completado os requisitos para nos termos da EC 41/2003 em 02/06/2016. Tendo em vista a prescrição, apresenta o período de 23/06/2016 a 11/01/2017, relativo ao abono permanência.
5. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19 da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade.
6. Não se ignora que o objetivo da inserção do artigo 40, § 19, na CF/88 era estimular a continuidade na ativa dos servidores após completarem o tempo para a sua aposentadoria. Contudo, não obstante o sentido teleológico do dispositivo constitucional, também deve-se analisar a questão sob a ótica do princípio da isonomia. Neste caso, é evidente que caracteriza injustificada distinção a eventual comparação entre um servidor que permaneça um período na ativa após ter completado o prazo para a sua aposentadoria, aguardando a conclusão do seu processo de aposentadoria sem receber o abono de permanência (uma vez que não teria "optado por permanecer na ativa") em face de outro que, diante da escolha em não se aposentar, permaneceu laborando e recebendo o abono de permanência. Isso porque, no exemplo descrito, ambos os servidores permaneceram em atividade, ainda que por razões distintas, não sendo razoável negar a percepção do abono de permanência àquele que permanece na atividade aguardando o trâmite administrativo, uma vez que continuou trabalhando até o momento da publicação do ato de concessão da aposentadoria.
7. A desnecessidade de requerimento para a obtenção do abono de permanência está em conformidade com o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal: "(...) O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1o, da Lei alagoana no 7.114/2009, ao prever que 'o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido', impõe condições não constitucionalmente" (ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020)".
8. Assim, merece reforma a sentença para que seja concedido ao recorrente o abono de permanência no período compreendido entre 23/06/2016 a 11/01/2017, data da aposentadoria, conforme planilha apresentada pelo Distrito Federal,ID 31167089, pág. 2.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, devendo ser incluído o valor referente ao Abono Permanência, nos termos da planilha apresentada pelo recorrido, ID 31167089, com presunção de legalidade, valores que deverão ser atualizados pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870947/SE).
10. Sem condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.